Tribunal: CARF
Processo: 16327.720581/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720581/2016-22
ACÓRDÃO
2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO ERRONEAMENTE DECLARADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO
DE INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE GFIP.
Uma vez que os débitos indicados à compensação, em verdade eram
valores apurados e não pagos em razão de decisão que suspendeu a
exigibilidade dos valores, e deu-se a retificação das GFIPs, não se sustenta a
decisão que deixou de homologar as compensações realizadas antes do
trânsito em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 133/145) interposto por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o Acórdão no. 108-037.122 (e-fls. 102/115) que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho Decisório
(e-fls. 30/41), que não homologou as compensações declaradas em GFIP ali relacionadas,
referentes às competências 06/2014 a 12/2015, e determinou que os valores glosados
retornassem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
O Despacho Decisório ressaltou que a empresa teria realizado compensações de
contribuições previdenciárias lastreadas em duas ações judiciais (Mandado de Segurança sob no
0011729-85.2010.4.03.6100 e Mandado de Segurança sob no 0020770-76.2010.4.03.6100).
A razão apontada pelo Despacho Decisório para a não homologação das
compensações foi o fato de tais ações ainda não terem decisões transitadas em julgado em favor
da empresa, o que teria representado flagrante ofensa ao artigo 170-A do CTN. Vale o destaque:
É importante destacar que a legislação tributária veda expressamente a
compensação objeto da discussão judicial antes do trânsito em julgado da
respectiva ação judicial O art. 81 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, diz:
“É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial”. Ademais, quanto à possibilidade de compensação de valores
submetidos à análise do Poder Judiciário antes do julgamento definitivo do
mérito, não existe qualquer indício de dúvida, face ao disposto no artigo 170-A, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional – CTN (D.O.U.
de 27 de outubro de 1966), senão vejamos: “Art. 170-A. É vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo
incluído pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001).”(...)
Dessa forma, como os Mandados de Segurança sob no 0011729-
85.2010.4.03.6100 e no 0020770-76.2010.4.03.6100 não transitaram em julgado,
por expressa vedação legal, as compensações realizadas no período de 06/2014
a 12/2015, detalhadas na planilha abaixo denominada “Planilha Compensações
Indevidas”, são indevidas e, portanto, devem ser glosadas.
(...)
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
3
IV. DECISÃO
(...)
DECIDO:
NÃO HOMOLOGAR os valores indevidamente compensados constantes da
planilha acima denominada “Planilha Compensações Indevidas” e determinar que
os respectivos créditos tributários, indevidamente compensados, retornem à
condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB. (grifos acrescidos)
A recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em 31/08/2016, de acordo com
o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 84), e apresentou, em 29/09/2016 (e-fl. 99),
a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 86/92). A decisão de piso sintetizou os argumentos
apresentados da seguinte forma:
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
3.1. Ressalta, inicialmente, que a apresentação da Manifestação de
Inconformidade suspenderia a exigibilidade do crédito tributário então
compensado e não homologado, nos termos do § 18 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, com alterações introduzidas pela Lei no 10.833/2003, combinada
com o artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, razão pela qual não
poderia ser cobrado até decisão final na esfera administrativa.
3.2. Assevera que, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
restaria suspensa a exigibilidade do crédito tributário, fator impeditivo para
inscrição do valor em dívida ativa e propositura de eventual Ação de Execução
Fiscal.
Da alegação de ausência de compensação tributária:
3.3. Sustenta, aqui, que não teria efetuado qualquer tipo de compensação relativa
a contribuições previdenciárias ventiladas no Mandado de Segurança 0011729-
85.2010.4.03.6100, destacando que o que de fato teria ocorrido foi a ausência de
pagamento de tais verbas previdenciárias em cada competência (06/2014 a
12/2015) em razão do posicionamento jurisprudencial amplamente favorável
(inclusive com decisão na sistemática de recursos repetitivos) à não incidência das
contribuições previdenciárias sobre afastamento quinzenal e terço constitucional
de férias.
3.4. Explica que tal “confusão” de entendimento por parte da fiscalização teria se
dado pois quando da resposta ao Termo de Intimação 02 do procedimento
administrativo fiscalizatório, teria se adequado aos termos utilizados pelo sistema
SEFIP, onde todos os valores não recolhidos, seja por liminar, depósito e outros,
seriam todos lançados no campo de “compensações”, conforme o próprio Manual
da SEFIP mencionaria em seu item 2.16.
3.5. Menciona que tal fato ficaria facilmente evidenciado quando do lançamento
desses valores no sistema SEFIP, onde existiria apenas um campo para o
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
4
lançamento de verbas não recolhidas (independente da justificativa do não
recolhimento), assim, o sistema trataria o não recolhimento como uma
compensação.
3.6. Consigna que, para facilitar a compreensão, demonstraria as telas de
lançamentos dos valores no sistema para ficar claro que, na prática, não teria
havido qualquer tipo de compensação.
3.7. Nota que tal campo também seria facilmente visualizado no comprovante de
Declaração das Contribuições à Recolher à Previdência Social e Outras Entidades.
3.8. Segundo ela, restaria claro e patente que, para fins previdenciários,
praticamente todos os motivos que justifiquem o não recolhimento de
contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a funcionários seriam tratadas
como compensação, contudo, se estaria, no caso, diante de uma ausência de
recolhimento e não de compensação tributária.
3.9. Informa que, quando da resposta aos termos de intimação recepcionados,
teria entendido que o termo “compensação” utilizado pela fiscalização se referia
ao mesmo termo utilizado para fins de declaração (SEFIP), ocorrendo, portanto,
tal equívoco, que culminou no despacho decisório.
3.10. E conclui que, diante disso, o despacho decisório deveria ser cancelado.
Do pedido:
3.11. Diante de todo o exposto, requer o arquivamento do processo
administrativo em questão, em razão da ausência de qualquer tipo de
compensação tributária.
Conforme antecipado, em 28/03/2023, os autos seguiram para julgamento e foi
proferido o Acórdão no. 108-037.122 (e-fls. 102/115), assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação
enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN) relativamente aos débitos objeto da compensação.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCEDIMENTO
PRÓPRIO. GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESCINDIBILIDADE. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
5
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos
de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se sujeita às condições
estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário Nacional, e, de forma
específica, na Lei no 8.212/1991, e na legislação pertinente.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, a teor do disposto no artigo 170-A do Código
Tributário Nacional (CTN).
O preenchimento da GFIP, pela empresa, deve ser efetuado seguindo as
orientações do Manual da GFIP/SEFIP.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) devem ser glosados e retornar à condição
de exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento em 31/03/2023, por meio
do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem
(e-fl. 128) e em 02/05/2023, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 133/145), (i) reiterando o
argumento de que não teria efetuado compensações antes do trânsito em julgado e(ii) que teria
informado na linha compensações as contribuições previdenciárias devidas e que estavam com
exigibilidade suspensa. Destacou, ainda, que, (iii) em razão do procedimento de fiscalização
relativo às Contribuições Previdenciárias de 01/2014 a 12/2015 (TDPF no 08.1.66.00.2017.00324-
9), a Recorrente foi intimada a retificar as GFIP dos períodos no que tange aos valores indicados na
linha de “compensação”, em vista da suspensão da exigibilidade das contribuições, e (iv) que os
valores indicados como compensações teriam sido corrigidos nas retificações realizadas.
Os autos foram encaminhados para julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 27/01/2025, foi juntada petição (e-fls. 2929/2957), reiterando o pedido de
cancelamento do lançamento, diante da comprovação de que as GFIPs teriam sido retificadas. Foi
apresentada cópia do Despacho DEINF proferido nos autos do PTA no. 16327.720378/2019-07,
que analisou as GFIPs retificadoras e passou a controlar eventuais débitos resultantes do não
recolhimento das contribuições, de modo que não faria sentido manter dois processos com o
lançamento dos mesmos valores.
É o relatório.
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
6

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72, portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme destacado pelo Despacho Decisório e comprovado pelos documentos
apresentados nos autos, no período de 06/2014 a 12/2015, a recorrente estava amparada pelas
decisões, liminar e de mérito, proferidas nos autos do Mandado de Segurança no. 0011729-
85.2010.4.03.6100, reconhecendo o direito líquido e certo de não recolher Contribuições
Previdenciárias sobre pagamentos efetuados nos 15 primeiros dias de afastamento do empregado
doente ou acidentado, e a título de terço constitucional de férias, salário-maternidade e férias
gozadas. A sentença também reconheceu o direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos nos últimos 5 antes do ajuizamento da ação, contudo essa compensação deveria
aguardar o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
A fiscalização entendeu que a recorrente teria indicado em GFIP, na linha
compensação, os valores recolhidos anteriormente ao ajuizamento da ação judicial, e portanto,
deixou de homologar as compensações por ofensa ao art. 170-A do CTN.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente informou que não teria
compensado os valores recolhidos anteriormente ao ajuizamento da ação judicial, tendo
declarado na linha compensações da GFIP os valores a título das contribuições, devidos
mensalmente, que estariam com exigibilidade suspensa em razão da decisão judicial. Informou
que teria adotado tal procedimento porque a GFIP não teria campo próprio para declarar as
contribuições apuradas e não pagas em razão de suspensão de exigibilidade.
A DRJ houve por bem manter o Despacho Decisório, uma vez que teria sido a
própria recorrente a afirmar, em processo de fiscalização, que teria indicado para compensação,
os valores contidos nas planilhas elaboradas. Vale o destaque:
6.2. É de se registrar, inicialmente, que, conforme relatado no Despacho
Decisório, houve a instauração de procedimento fiscal junto à empresa tendo por
objetivo verificar a regularidade das compensações das contribuições
previdenciárias informadas por ela em GFIP, tendo havido a sua intimação para
detalhar a origem dos créditos utilizados nessas compensações.
6.3. Cabe salientar, também, que, como exposto no Despacho Decisório, a
empresa “realizou compensações de contribuições previdenciárias lastreadas em
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
7
duas ações judiciais... Mandado de Segurança sob no
0011729-
85.2010.4.03.6100... Mandado de Segurança sob no 0020770-76.2010.4.03.6100”,
não existindo o trânsito em julgado das referidas ações judiciais.
Em sede de recurso, a Recorrente reitera o argumento no sentido de que o
Despacho Decisório deveria ser cancelado, porque não foram realizadas compensações no
período de 06/2014 a 12/2015. Esclarece que, após a Manifestação de Inconformidade, sobreveio
procedimento de fiscalização relativo às Contribuições Previdenciárias de 01/2014 a 12/2015
instaurado através do TDPF no 08.1.66.00.2017.00324-9, no qual a Recorrente foi intimada a
retificar as GFIP dos períodos em questão no que tange aos valores indicados na linha de
“compensação”, em vista da suspensão da exigibilidade das contribuições.
A recorrente apresentou o Termo de Intimação no. 06 relativos ao
08.1.66.00.2017.00324-9 (e-fl. 2376), que determinou a retificação das compensações realizadas
pelo contribuinte em GFIP do período de junho de 2014 a dezembro de 2015, relacionadas às
rubricas Terço de Férias e 15 Dias que Antecedem Auxílio Doença e Auxílio Acidente, as quais
encontram-se com exigibilidade suspensa devido a processo judicial com liminar.
Foram apresentados os Comprovantes de protocolo de envios (e-fls. 2382/2400) e
as GFIP retificadas (e-fls. 2401/2922), que deixaram de ter informação de valores compensados.
Posteriormente, foi expedido Despacho (e-fls. 2935/2957), nos autos do PTA no.
16327.720378/2019-07, que reconheceu o erro de preenchimento das GFIPs:
2. Tendo em vista questionamento do contribuinte no âmbito do processo
administrativo 16327.720037/2022-29, torna-se necessário expor o que segue.
3. Quaisquer divergências (previdenciárias e/ou de terceiros) são decorrentes de
declarações efetuadas em GFIP pelo próprio contribuinte de contribuições
previdenciárias (cota patronal(20%), adicional (2,5%) e RAT ajustado pelo FAP e
contribuições destinadas a Terceiros (FNDE e INCRA) para as quais não efetuou
recolhimento em GPS, seja por inadimplência ou intenção de suspender sua
exigibilidade.
4. Diferentemente da sistemática de suspensão de exigibilidade de tributos em
DCTF (e atualmente as contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros
em DCTFWeb), em que há possibilidade de seleção de rubricas específicas para
suspensão de sua exigibilidade, informando-se o montante e o respectivo
processo judicial, na sistemática da GFIP não havia como selecionar uma rubrica,
nem como vincular qualquer ação judicial.
(...)
8. Para os casos em que a divergência decorria de suspensão de exigibilidade,
cabia a esta divisão verificar se havia justificativa para suspensão de exigibilidade
ou cobrança da divergência, intimando o contribuinte a apresentar as bases de
cálculo objeto de suspensão para possibilitar a validação manual da suspensão,
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
8
emitindo despacho especificando a qual rubrica aquela divergência de fato se
referia, prevalecendo a realidade sobre a forma.
(...)
11. A partir da informação (prestada pelo contribuinte) de que as divergências
(apontadas pelo sistema como RAT) referiam-se às cotas patronais de 20% e
adicional 2,5%, as citadas divergências foram incluídas em DCG com suspensão de
exigibilidade, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, conforme
despacho às folhas 1525 a 1528.
12. É importante ressaltar que, apesar das divergências de terceiros não terem
sido objeto dos autos, estas não foram cobradas, nos termos do art. 398 da
Instrução Normativa 971/2009.
O Despacho também identificou que as declarações teriam sido corrigidas e
retificadas:
13. O contribuinte ajuizou o Mandado de Segurança – MS 0011729-
85.2010.4.03.6100, com pedido de liminar, objetivando afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre verbas pagas pela empresa a título de primeiros
15 dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, salário-
maternidade, férias e terço constitucional de férias.
14. Verificado provimento nos autos para suspensão de exigibilidade da
contribuição previdenciária, cota patronal (20%) e adicional (2,5%) sobre o terço
de férias e sobre verbas pagas pela empresa a título de primeiros 15 dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados, foi constatado que o
contribuinte compensava em GFIP (sem que houvesse o trânsito em julgado) os
montantes objeto de suspensão.
15. Para corrigir o erro, o interessado retificou suas declarações para desfazer as
compensações(fls. 2 a 8):
Conforme reunião ocorrida em Set/2018 entre os representantes do
contribuinte e os r. Auditores da Receita Federal do Brasil ficou acordado
que apresentaríamos as retificações (correções) das GFIP’s entregues até
então, posto que, foram declaradas de forma equivocada no que compete
às compensações. Cabe ressaltar que, conforme acordo nesta mesma
reunião, os representantes do contribuinte se comprometeram a efetuar as
retificações em dois momentos, sendo o primeiro referente ao período de
Jun/2014 a Dez/2015 e o restante das competências com retificações
previstas até o dia 31/12/2018.
16. Após as retificações, consequentemente surgiram divergências que foram
objeto de suspensão, conforme explicado no item anterior.
Dessa forma, considerando que se tratou de erro na indicação de valores como
compensados, que em verdade não eram compensações e sim indicação de valores que estavam
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.987 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720581/2016-22
9
com a exigibilidade suspensa, bem como a retificação das referidas informações nas GFIPs,
entendo que a decisão de piso não se sustenta.
Vale ressaltar, ainda, que os valores de eventuais divergências resultantes de
recolhimentos realizados a menor, em razão das decisões proferidas no Mandado de Segurança,
foram cobradas em outros processos administrativos:
22. A partir das bases apresentadas, foram elaboradas planilhas às folhas 1890 a
1934, especificando os montantes das divergências relacionados às contribuições
previdenciárias sobre valores pagos a título de primeiros 15 dias de afastamento
dos empregados doentes ou acidentados (exigibilidade suspensa) e ao terço de
férias (exigíveis).
23. As planilhas ainda demonstram que, para alguns estabelecimentos e
competências, há divergências não relacionadas ao objeto da ação, sendo
plenamente exigíveis.
24. Desta forma, os DCGs foram desmembrados para cobrança (fls. 1935 a 2681).
25. Os valores referentes às contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
título de primeiros 15 dias de afastamento dos empregados doentes ou
acidentados foram mantidos nos DCGs originais com exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, e permanecem controlados
no presente processo administrativo.
26. Os valores relacionados às contribuições previdenciárias sobre o terço de
férias foram desmembrados e estão controlados no processo administrativo – PAF
16327.720155/2022-37 para cobrança.
27. Os valores que não são objeto dos autos também foram desmembrados e
estão controlados no PAF 16327.720156/2022-81 para cobrança.
Sendo assim, entendo que o recorrente comprovou que as declarações de
compensações realizadas em GFIP’s objeto do presente processo foram retificadas uma vez que
declaradas equivocadamente. Ficou demonstrado também que eventuais valores devidos estão
controlados ou foram cobrados em outros processos administrativos.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2966
DF CARF MF
Original